Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715914-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANIERI QUEIROZ DA SILVA APELADO: VEREDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, JDS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DESPACHO Em atenção ao que dispõe os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da prejudicial de prescrição trazida no bojo das contrarrazões pela parte apelada (id. 39750260 - Pág. 12/13). intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora